Tribunal: TJDFT
Processo: 0765941-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos elaborados na inicial, para reconhecer o direito da autora a receber a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA e Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE relativo ao período de junho 2018 e dezembro de 2019. Nas razões do recurso, em síntese, sustenta que as gratificações têm natureza transitória e propter laborem e alega que é devida somente quando efetivamente desempenhada a atividade, sendo que durante o afastamento não faria jus às gratificações.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 34199412).
III. Nos termos do art. 12 § 3o da Lei 5.105/2013, é garantido ao servidor integrante da carreira do magistério público do DF, licenciado para realização de curso, a remuneração do cargo percebida no momento do afastamento. O art. 29 do mesmo diploma prevê essa possibilidade, ao dispor que "fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar n. 840/2011. Consigna-se, ainda, que a alínea “d”, do inciso V, do art. 165, da Lei Complementar, dispõe que é considerado como efetivo exercício o afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu.
IV. Portanto, da análise dos elementos probatórios, verifica-se que a autora licenciou para cursar mestrado e que foi suprido de sua remuneração o pagamento das gratificações a partir junho/2018 até dezembro/2019 (ID 34197988, 34197989).
V. Ademais, ainda que se considere que a natureza das gratificações mencionadas tenha natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo não resulta na supressão do pagamento, pois não se verifica modificação das condições fáticas que dão direito a sua percepção. De modo que se mostra ilícita a supressão das gratificações quando do afastamento legal e temporário do exercício das funções desempenhadas no momento da licença. Assim, devido o pagamento daquelas durante o período de licença para estudo.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas ante a isenção legal. Condeno em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.